Tribunal: TJSP
Processo: 0020670-46.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Restabelecimento
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros moratórios deverão ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, pois é constitucional; a atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática do TJSP. Decisão reformada.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema no 810.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000053709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020670-46.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALESSANDRO CASTILHO WOELKE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SAO
PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequação do v. acórdão ao entendimento
firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema no 810.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL No 0020670-46.2013.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALESSANDRO CASTILHO WOELKE
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Juiz sentenciante: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
Voto no 20302
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO
AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. JULGAMENTO DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
No
870.947,
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
Em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal julgou o
mérito do Recurso Extraordinário no 870.947, submetido à
sistemática da Repercussão Geral n. 810, dando parcial
provimento àquele recurso, nos seguintes termos: os juros
moratórios deverão ser fixados segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança,
pois
é
constitucional; a atualização monetária segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional, motivo pelo qual se aplica a tabela prática
do TJSP. Decisão reformada.
Adequação do v. acórdão ao entendimento firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema no
810.
Vistos.

Cuida-se de ação ordinária promovida por
Alessandro Castilho Woelke em face de São Paulo Previdência
SPPREV, aduzindo ser pensionista em razão do falecimento de
sua avó, ex-servidora pública estadual, falecida em 2005.
Pretende o restabelecimento do pagamento de sua pensão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
morte, sob o argumento de que a requerida violou o ato jurídico
perfeito, e a legislação em vigor quando da concessão, Lei
Complementar Estadual no 180/78, bem como que ocorreu a
decadência do direito de anular o ato. Requer também o
pagamento das parcelas vencidas.
A r. sentença de fls. 97/100 julgou
improcedente
o
pedido,
condenando
a
parte vencida no
pagamento das custas processuais, bem como honorários
advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Sobreveio recurso de apelação do autor,
visando a inversão do julgado (fls. 120/138). O recurso foi
respondido às fls. 142/163.
O v. acórdão de fls. 168/173 deu parcial
provimento ao recuso. Opostos embargos declaratórios (fls.
176/180), foram rejeitados às fls. 183/185.
Foi interposto Recurso Especial às fls.
188/194 e Recurso Extraordinário às fls. 196/214.
Considerando o julgamento do mérito do
do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, ATA No 27, de
20/11/2017, sobreveio despacho da E. Presidência da Sessão
de Direito Público determinando o retorno dos autos à Turma
Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, inc. II, do
CPC.
Os autos vieram a este Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
É o relatório.
Fundamento e voto.
No que tange à Lei 11.960/09, as ADIs
nos. 4.357 e 4.425 foram moduladas pelo Supremo Tribunal
Federal em 25.03.2015, nos seguintes termos:
“Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos
do voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu
a questão de ordem nos seguintes termos: 1) - modular os
efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de
pagamento
de
precatórios,
instituído
pela
Emenda
Constitucional no 62/2009, por 5 (cinco) exercícios financeiros a
contar de primeiro de janeiro de 2016; 2) - conferir eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de
conclusão do julgamento da presente questão de ordem
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou
pagos até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
(TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda
Pública
corrige
seus
créditos
tributários;
e
2.2.)
ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da
administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis no
12.919/13 e Lei no 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice
de correção monetária;...” (grifo meu) (Plenário do C. STF, Rel.
Min. AYRES BRITTO, j. 25.03/2015).
Desta forma, com a modulação das ADIs
supramencionadas,
solucionou
a
questão
apenas
para
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
segunda fase do processo execução, ou seja, somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou
que já haviam sido pagos.
Já em relação aos processos em fase de
conhecimento e aqueles em que ainda estão na primeira fase da
execução (anterior à expedição do precatório), estava pendente
de definição pelo Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral
no 810/STF).
Ocorre que, em 20.09.2017, o Supremo
Tribunal Federal julgou o mérito do Recurso Extraordinário no
870.947, submetido à sistemática da Repercussão Geral n. 810,
dando parcial provimento àquele recurso, nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator,
Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral,
deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte,
o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no
8.742/93,
art.
20)
ao
ora
recorrido
(iii)
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na
sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos,
integralmente
o
Ministro
Marco
Aurélio,
e
parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen
Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
a
atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a
Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” (grifo meu)

Assim, diante da nova interpretação dada
pelo Supremo Tribunal Federal à matéria e, considerando que,
no presente caso, não houve a expedição de precatório, bem
como não se trata de matéria tributária, os juros devem ser
calculados em 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/09. Após,
devem ser calculados nos termos do artigo 5o da Lei 11.960/09.
Em relação à correção monetária, aplica-se a Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça.
Nestes termos, adequo o v. acórdão de
fls. 168/173, para determinar sejam aplicados, para fins de
correção monetária e de juros moratórios, os critérios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de
Repercussão
Geral-Mérito,
no
Recurso
Extraordinário
no
870.947, em 20.09.2017.

CAMARGO PEREIRA
Relator